Tribunal: STF
Processo: MI 7035
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. ARGUMENTOS INCAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – Não há norma constitucional que expressamente declare o direito à desaposentação.



    II – Hipótese que não viabiliza o uso da via injuncional.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.